Tribunal: TJMT
Processo: 0009074-66.2019.8.11.0055
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009074-66.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[BRUNO ANGELINO GOMES - CPF: 704.256.111-24 (APELANTE), VANDERSON DOS SANTOS - CPF: 067.282.131-12 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ANDERSON DE SOUSA ALVES DA CRUZ - CPF: 038.528.521-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33,
CAPUT,
C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 129,
CAPUT,
E 329, AMBOS DO CÓDIGO PENAL

– DUPLICIDADE DE RÉUS - INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO
–
1º APELANTE
– ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS E LAUDO PERICIAL (EXAME DE CORPO DE DELITO) QUE SE SOMAM PARA A CONDENAÇÃO –

IMPROCEDÊNCIA -
2º APELANTE
– APLICAÇÃO DO
§4º DO ARTIGO 33 DA 11.343/2006 – INVIABILIDADE – RÉU REGISTRA AÇÕES EM ANDAMENTO POR CONDUTAS DIVERSAS – DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS - AFASTAR A MAJORANTE DO ART. 40, VI, CP -

IMPOSSIBILIDADE – ENVOLVIMENTO DE MENOR DE IDADE COMPROVADO POR DECLARAÇÃO PRÉ PROCESSUAL EM

QUE ASSUMIU A PROPRIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS PRESTADOS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS TERMOS -
RECURSO DESPROVIDO.

As provas apresentadas se apresentam harmônicas, quais sejam os depoimentos prestados pelos agentes policiais e pelo corréu, que confirmam a ocorrência de resistência e de agressão ao policial que lhe causou lesão corporal, confirmada pelo exame de corpo de delito.

No §4º do artigo 33 da Lei de Drogas o legislador pátrio objetivou suavizar a situação do traficante ocasional, que de maneira fortuita vem a praticar ato de mercancia que não apresente grande lesividade. Havendo comprovação do envolvimento do apelante em outras atividades criminosas, resta inviabilizada a aplicação dessa causa especial de diminuição de pena.

As declarações do menor na fase extrajudicial e os depoimentos prestados pelos agentes policiais civis que efetuaram a abordagem e apreensão das drogas dão conta de que o menor L.S. estava no local dos fatos juntamente com os demais acusados, tendo, inclusive, assumido a propriedade da droga apreendida, na tentativa de livrar seus comparsas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra os termos da sentença proferida nos autos n.

0009074-66.2019.8.11.0055 (Código 307886), em que Bruno Angelino Gomes foi condenado pela pratica do crime previsto no artigo 33,
caput,
c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, imputando-lhe a pena de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa; e Vanderson dos Santos foi condenado à pena prevista no artigo 129,
caput,
e 329, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 07 (sete) meses de detenção, concedida a suspensão condicional da pena, (Id. 29725993/994).

Inconformado com o desfecho condenatório, a Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação criminal, pleiteando a absolvição para o réu Vanderson dos crimes de lesão corporal e resistência.

Para o acusado Bruno requer seja aplicada, a minorante prevista no §4º do artigo 33 da 11.343/2006 e seja afastada a majorante do art. 40, VI, do mesmo diploma legal.

(Id. 29726005/06).

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pela manutenção incólume da sentença (Id. 29726008).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça representada pelo Procurador de Justiça João Batista de Almeida, lançou judicioso Parecer aos autos (Id. 31429465), opinando pelo provimento do recurso, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário: Acusado Bruno Angelino Gomes nas penas do artigo 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, bem como à pena de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa; e Vanderson dos Santos nas penas do artigo 129, caput, e 329, ambos do Código Penal, à pena de 07 (sete) meses de detenção, tendo a suspensão condicional da pena – Inconformismo defensivo – Pugna pela absolvição dos crimes de lesão corporal e resistência para o réu Vanderson. Para o acusado Bruno requer seja aplicada, a minorante prevista no §4º do artigo 33 da 11.343/2006 e seja afastada a majorante do art. 40, VI, do mesmo diploma legal – Alegações improcedentes – Alegações improcedentes – Absolvição – Impossibilidade – Crime de resistência e lesão corporal devidamente provados – Provas ratificadas em juízo – Majorante do art. 40, VI, da Lei de drogas – Participação do menor Leonardo provada nos autos – Minorante do §4º do art. 33 – Impossibilidade – Réu que responde a outras ações penais –
Pelo desprovimento
.”.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra os termos da sentença proferida nos autos n.

0009074-66.2019.8.11.0055 (Código 307886), em que Bruno Angelino Gomes foi condenado pela pratica do crime previsto no artigo 33,
caput,
c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, imputando-lhe a pena de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa; e Vanderson dos Santos foi condenado à pena prevista no artigo 129,
caput,
e 329, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 07 (sete) meses de detenção, concedida a suspensão condicional da pena.

Da absolvição do réu Vanderson dos Santos quanto aos crimes de lesão corporal e resistência, assim narra a denúncia:

“01° FATO.

(...)

03° FATO. Consta que no dia 03 de março de 2019, por Volta das 15h0Omin, na residência situada na Rua 72—A, s/n, esquina com Rua 07, Bairro São Diego, neste município e Comarca de Tangara da Serra, o denunciado BRUNO ANGELINO GOMES, com consciência e vontade, manteve em depósito 07 (sete) porções de substância análoga a maconha, sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o fim de mercancia ilícita, cuja pratica envolveu o adolescente Leonardo Sabino Pinto, vulgo Leo/Leonardo, de 17 (dezessete anos) de idade.

Extrai-se dos autos que o denunciado Bruno Angelino utilizava-se da sua residência para a pratica de comércio ilícito de entorpecentes, onde estava residindo o adolescente Leonardo e sendo notória a grande aglomeração de pessoas estranhas.

Apurou-se que, nas circunstancias descritas no 01° Fato, após o denunciado Anderson confessar que adquiriu entorpecente do denunciado Bruno e apontar onde este reside, a guarnição policial se dirigiu até o local informado e Visualizou o denunciado Bruno pela porta da sala da sua casa que se encontrava entreaberta.

Diante disso, um dos investigadores de polícia adentrou pela porta da frente da residência, enquanto que os outros dois adentraram pelos fundos da casa. Nesse passo, o policial Itamar abordou os denunciados Bruno Angelino e Wanderson dos Santos, além do menor Leonardo, sendo que Deivid fugiu.

Na ocasião, os denunciados Bruno e Wanderson resistiram '21abordagem, mas foram detidos. Durante buscas na residência, foi encontrada uma porção grande de maconha e, ainda, dentro do forno localizado aos fundos da casa, foram encontradas outras seis porções grandes de maconha.

O adolescente Leonardo Sabino, na delegacia de polícia, na tentativa livrar seu comparsa da acusação, alegou que o entorpecente apreendido na residência lhe pertencia e afirmou que estava na casa do denunciado Bruno desde quando chegou do Paraguai, onde teria ido para buscar a maconha.

Enfim, todos os entorpecentes apreendidos por ocasião da prisão em flagrante dos denunciados foram submetidos a perícia, cujo laudo constatou a presença da substancia ilícita Cannabis Sativa, com massa bruta total de 3,635 kg.

04° FATO. Consta que no dia 03 de março de 2019, por Volta das l5h00min, na residência situada na Rua 72-A, s/n, esquina com Rua 07, Bairro S50 Diego, neste município e Comarca de Tangara da Serra, os denunciados BRUNO ANGELINO GOMES e WANDERSON DOS SANTOS, com consciência e vontade, opuseram—se à execução de ato legal, mediante violência executada contra o policial civil Itamar Cleiton Souza Xavier, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito de f. 34-37.

Extrai-se que, nas circunstancias de tempo e local acima, o investigador de polícia Itamar Cleiton, em companhia dos policiais Marlon e Weverton Crispim, se dirigiu a residência do acusado Bruno Angelino para prendê-lo em flagrante em virtude da pratica do crime de tráfico de drogas descrito no 01° Fato.

Ao tentar adentrar pela porta da frente da referida casa, a vítima Itamar se deparou com os denunciados Bruno Angelino e Wanderson dos Santos, o menor Leonardo e um terceiro conhecido Como Deivid, que fugiu do local.

Na ocasião, os denunciados Bruno Angelino e Wanderson também tentaram fugir e resistiram a prisão em flagrante, usando de forca muscular contra a vítima Itamar para tomar sua arma de fogo, que, inclusive, veio a disparar acidentalmente.

Diante disso, a vítima entrou em luta corporal contra os denunciados para os deter e acabou sendo agredida e lesionada por eles, conforme consta do exame de corpo de delito de f. 35-38, que constatou a presença escoriações na região cervical do periciado.

Diante de todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia BRUNO ANGELINO GOMES como incurso nas disposições do artigo 33, caput, da Lei 11.375/2006 (01° Fato) c.c. artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06 (03 ° Fato), c.c. artigo 329, §2‘’, c.c. artigo 129, caput, ambos do Código Penal (04° Fato), todos em concurso material; ANDERSON DE SOUZA ALVES DA CRUZ, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.375/2006 (02° Fato); e WANDERSON DOS SANTOS, como incurso no artigo 329, §2‘’, c.c. artigo 129, caput, ambos do Código Penal (04° Fato), razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-os para apresentar resposta preliminar e se verem processar, nos termos do artigo 55 e seguintes da Lei 11.343/2006, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, devendo ao final serem condenados. (...)”

(Id. 29724977).

Após instrução processual, foi proferida a sentença nos seguintes termos:

“(...)
Dos crimes previstos pelos arts. 129, caput e 329 ambos do CP (Fato n.º 04).

A materialidade do delito está sobejamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 09), boletim de ocorrência policial (fls. 60/64), auto de resistência (fl. 40), exame de corpo de delito (fls. 41/45) e pelos depoimentos prestados em Delegacia e em Juízo.

Em relação à autoria, o painel probatório jungido ao processo a imputa exclusivamente ao corréu Vanderson dos Santos.

Com efeito, denota-se do depoimento do investigador Itamar Cleiton de Souza Xavier, prestado em Juízo
(mídia de fl. 263), que na data dos fatos, ao chegar à residência do acusado Bruno, o corréu Vanderson dos Santos e uma terceira pessoa tentaram empreender fuga do local e opuseram-se à prisão, mediante violência, senão vejamos:

‘Que foi acionado pelos investigadores Crispim e Marlon para prestar apoio; Que a ação policial ocorreu em dois locais distintos e no último local, localizado no Bairro San Diego, os policiais adentraram na residência; Que a testemunha entrou pela frente e deu a ordem de para os réus Bruno e Vanderson, mas eles não respeitaram a ordem e partiram para cima do policial; Que o policial segurar um deles, no entanto, o outro agarrou a pistola do policial; Que ao puxar a arma da mão de um dos réus, ocorreu o disparo acidental; Que um dos indivíduos se assustou e correu; Que o policial conseguiu imobilizar um dos indivíduos, em que pese ter havido muita resistência física; Que o policial sofreu lesões na face; Que reconheceu o Vanderson como sendo um dos seus agressores; Que o Bruno não o agrediu; Que o outro indivíduo que o agrediu conseguiu se evadir do local; [...]

(CD mídia audiovisual de fl. 263)’

No mesmo sentido, o corréu Bruno Angelino Gomes
aduziu em juízo
que o corréu Vanderson e outro colega que também estava em sua residência no momento em que os policiais civis chegaram, tentaram evadir-se do local e, para tanto, Vanderson acabou lesionando o policial Itamar.
(CD mídia audiovisual de fl. 263)

Apesar de os investigadores Crispim e Marlon terem afirmado que Bruno também resistira à prisão mediante violência, merece relevo, no presente caso, a versão apresentada pelo investigador Itamar, que figurou como objeto material e vítima dos delitos em questão e, portanto, presenciou mais de perto a situação, de acordo com a qual apenas Vanderson e a terceira pessoa não identificada por ele o teriam agredido.

Corroborando com as versões das testemunhas e do corréu Bruno, aportou às fls. 41/45 o laudo de exame de corpo de delito do investigador Itamar, indicando a existência de lesões corporais, tornando o conjunto probatório robusto e apto a imputar ao réu Vanderson o cometimento dos delitos de resistência e lesão corporal.

Ao arremate, à guisa de esclarecimento, obtempere-se que o crime de lesão corporal (art. 129, caput, do CP) não está contido no crime de resistência (art. 329, do CP), tampouco, constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução para este último, pois, enquanto no delito de lesão corporal o bem jurídico protegido é a incolumidade física da vítima, no crime de resistência a norma penal protege a Administração Pública, no exercício de seus interesses. Logo, tratam-se de condutas autônomas, cometidas com desígnios diversos, o que inviabiliza a aplicação do princípio da consunção.

Ademais, o §2º, do art. 329, do CP ressalva a possibilidade de aplicação das penas do crime de resistência, sem prejuízo das correspondentes à violência, configurando, destarte, concurso material obrigatório.

Destarte, os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão, bem como do corréu Bruno Angelino Gomes, colhidos sob o crivo do contraditório e demais elementos de cognição constantes dos autos constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelos crimes de lesão corporal e resistência, em face de Vanderson dos Santos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para o fim de: a) CONDENAR o réu BRUNO ANGELINO GOMES, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, VI todos da Lei n° 11.343/2006 e, em contrapartida, ABSOLVÊ-LO da prática dos crimes previstos nos arts. 129, caput e 329, ambos do CP; c) CONDENAR o réu ANDERSON DE SOUZA ALVES DA CRUZ, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006; c) CONDENAR o réu VANDERSON DOS SANTOS, já qualificado nos autos, como incurso nas penas dos arts. 129, caput e 329, ambos do CP. (...)”.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 29724994) e laudo de exame de corpo de delito (Id. 29725493).

Quanto a autoria, em que pese o apelante tenha negado a pratica delitiva, analisando as provas contidas nos autos e a sentença combatida, verifica-se que as provas colacionadas são mais que suficientes para sustentar a condenação pelas condutas previstas nos artigos 329, §2°, c/c artigo 129,
caput
, ambos do Código Penal, em especial, as declarações prestadas pelo investigador
Itamar Cleiton de Souza Xavier (vítima), os depoimentos dos agentes policiais Weverton Crispim e Marlon Francisco,

que se apresentam harmônicas, bem como do corréu Bruno Angelino Gomes que perante a autoridade judiciária, narrou os fatos ocorrido de forma minuciosa, confirmando a ocorrência de resistência e

de agressão ao policial que lhe causou lesão corporal, confirmado pelo exame de corpo de delito.

Ressalto que o depoimento de policiais quando corroborados com as demais provas acostadas aos autos, são provas idôneas e suas declarações gozam de presunção de veracidade, principalmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível desqualificá-las quando harmônicas com as demais provas colhidas nos autos.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido.

(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento
alhures
, vejamos
:

“(...) A palavra dos policiais, séria, coerente e convincente, é prova idônea a embasar o juízo condenatório, mormente inexistindo qualquer elemento probatório indicativo de que tivessem motivos ou justificativas para prejudicar indevidamente o réu.” (TJMT, Ap nº 41493/2018) A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, segundo orientação jurisprudencial (TJMT, Enunciado Criminal 33).

(N.U 0000990-82.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara
Criminal, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019).

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
”.
(TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.º 13.083/2012 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013.”(
sic
.g. n.).

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA – 1) APELO DEFENSIVO – 1.1) TESE ABSOLUTÓRIA FULCRADA NA AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVOLVIMENTO NO ILÍCITO E NA PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E ACERVO PROBATÓRIO FIRME NA DEMONSTRAÇÃO DO DOLO – RELEVÂNCIA À PALAVRA POLICIAL – 1.2) PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DATIVO NOMEADO NOS AUTOS – VIABILIDADE – OMISSÃO NA SENTENÇA – 2) APELO MINISTERIAL – 2.1) PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E SUBSEQUENTE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA DO ABERTO PARA O SEMIABERTO – PROCEDÊNCIA – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA DEMONSTRADA POR DOCUMENTO HÁBIL – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 18 DA TCCR/MT – REGIME SEMIABERTO DECORRENTE NO DISPOSTO NO ART. 33, §2.º, C DO CP, A CONTRARIO SENSU – APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO E APELO MINISTERIAL PROVIDO.

1.1)Se a prova colhida demonstra que o apelante tinha pleno conhecimento do recebimento do bem de origem ilícita que adquiriu dos autores do furto, provado está o dolo específico do crime de receptação, sendo de rigor a manutenção do édito condenatório, mormente diante da relevância da palavra dos policiais em crimes desse jaez;

1.2)Nomeado defensor dativo ainda em primeiro grau, cujo múnus público se estendeu para o âmbito do segundo grau de jurisdição, com apresentação de razões de apelação, diante da omissão da sentença quanto aos respectivos honorários, com fulcro no Provimento n.º 09/2007 da CGJ, é seu direito receber pelo serviço prestado, cujos honorários seguem arbitrados em observância ao mínimo da Tabela da OAB/MT (Tabela XXI–3–3.1);

2.1) Considerando que as folhas de antecedentes criminais juntadas aos autos, na qual constou inclusive o registro de trânsito em julgado, é apta para comprovar a reincidência, de rigor seu reconhecimento e aplicação, mormente quando a agravante em questão não foi descaracterizada pela defesa por meio hábil. E, como consequência do reconhecimento da agravante da reincidência, em interpretação a contrario sensu do art. 33, §2.º, alínea c do Código Penal, de rigor a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

(N.U 0003032-15.2013.8.11.0086, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 17/07/2019)

Bem a propósito o lembrete do Professor e Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Walter Coelho, sobre o valor da prova indiciária em matéria criminal:

“
Importante também é aqui relembrar e enfatizar que a prova indiciária, conquanto seja uma prova indireta, não comporta, de antemão, teorizações tendentes a rebaixá-la em sua importância ou valor de convencimento
. Improcede, pois, concebê-la como uma prova imperfeita ou semiplena, insuficiente para gerar aquela convicção necessária a uma decisão condenatória, dando-lhe, inclusive, a conotação de prova subsidiária, mero início ou ponto de partida para maiores esclarecimentos das chamadas provas diretas.

Como qualquer outra espécie

probatória, os indícios, na sua realidade prática, é que poderão ter maior ou menor credibilidade ou valor elucidativo.

No caso concreto, pois, é que eles poderão ser perfeitos ou imperfeitos; manifestos ou contingentes; próximos ou remotos; leves, ponderáveis ou veementes; enfim, suficientes ou insuficientes – classificações essas de importância relativa – sem esquecer que o decisivo, nesta matéria, é a final apreciação crítica da prova (tanto direta, como indireta) em seu conjunto. (...)”
(“Prova Indiciária em Matéria Criminal”, Sérgio Fabris Editor, p. 146/147, 1.996).

Logo, não há que se falar em insuficiência de provas para manutenção da condenação, estando a autoria delitiva encontra-se sobejamente comprovada.

No que tange ao apelante Bruno Angelino Gomes, requer seja aplicada, a minorante prevista no §4º do artigo 33 da 11.343/2006 e seja afastada a majorante do art. 40, VI, do mesmo diploma legal.

Para melhor elucidação dos pedidos, transcrevo a dosimetria de pena realizada pelo Juízo sentenciante, vejamos:

“(...) Ao cabo, registre-se que é inaplicável aos réus a causa especial de diminuição de pena prevista pelo art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Nesse passo, em consulta ao Sistema Apolo foi possível constatar que o réu
Bruno Angelino Gomes responde às ações penais Cód. 316330, em trâmite na Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, pela prática, em tese, do delito capitaneado pelo art. 311, caput, do CP c/c art. 244-B, do ECA e Cód. 267522, em trâmite na Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, pela prática, em tese, do delito capitaneado pelo art. 180, do CP
, enquanto que o réu Anderson de Souza Alves da Cruz responde às ações penais Cód. 212986, em trâmite na Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, pela prática, em tese, dos delitos capitaneados pelo art. 311, do CTB c/c art. 330, caput, do CP, Cód. 203149, em trâmite na Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, pela prática, em tese, do delito capitaneado pelo art. 330, do CP e Cód. 279302, em trâmite pela Primeira Vara Criminal, pela prática, em tese, do delito capitaneado pelo art. 33, caput, da lei 11.343/06, denotando, pois, que os réus se dedicam às atividades criminosas como meio de vida.

Portanto, tendo em vista a tipicidade objetiva e subjetiva, a ilicitude e a culpabilidade da conduta dos acusados BRUNO ANGELINO GOMES e ANDERSON DE SOUZA ALVES DA CRUZ, é medida que se impõe a condenação pelo delito de tráfico de drogas, na forma do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

DO RÉU BRUNO ANGELINO GOMES

Do crime previsto pelo art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da lei 11.343/06.

O delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não exibe maus antecedentes criminais; a natureza e a quantidade de drogas são aptas, por si sós, a ensejarem o incremento da pena base, haja vista que foram localizadas em poder do réu 3,635 quilogramas de maconha; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do agente; o motivo do crime restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo; as circunstâncias estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de circunstância judicial desfavorável ao réu passíveis de valoração, fixo a pena base em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria concorrem as atenuantes previstas no art. 65, inciso I (ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato) e inciso III, alínea “d” (ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime), razão pela qual reconduzo a pena intermediária ao mínimo legal, fixando-a em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Nesta terceira fase, concorre a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI da Lei de Drogas, razão pela qual incremento a pena em 1/6 (um sexto), encerrando ao réu BRUNO ANGELINO GOMES a pena definitiva de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

A incidência da presente causa de aumento de pena tem aplicação tanto nas circunstâncias nas quais o adolescente é coautor ou partícipe do delito (como é o caso dos autos) como nos casos em que figura partícipe. Com efeito, exsurge dos autos que o adolescente Leonardo Sabino Pinto teria assumido a propriedade da droga encontrada na casa de Bruno, com intuito de eximi-lo da responsabilidade pelo tráfico de drogas.

A comprovação da menoridade, consoante iterativa jurisprudência do STJ, não se restringe à apresentação de certidão de nascimento, sendo apto ao desiderato qualquer documento infirmado por agente público. (STJ, AgRg no HC 379.752/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 09/10/2017). In casu, a menoridade de Leonardo restou provada por meio da cópia do documento de identificação acostado à fl. 17.

Inaplicável o redutor previsto pelo §4º, do art. 33 da lei 11.343/06, nos termos da fundamentação acima exposta.

Para a fixação do número de dias-multa foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e art. 43 da Lei 11.343/2006, já discriminadas acima, e para o valor do dia-multa a situação econômica individual do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

Em vista do disposto no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade punida com RECLUSÃO em REGIME SEMIABERTO, não havendo se falar em substituição por restritiva de direito, tendo em vista o teor do art. 44, I, do Código Penal, nem acerca da aplicabilidade da suspensão condicional da pena – sursis, na forma do que dispõe o art. 77 também do Código Penal, diante do quantum da pena imposta.

Sobre a detração, a dedução do período de custódia cautelar [aproximadamente 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias] não ensejará a modificação do regime inicial, motivo pelo qual deverá ser realizada pelo Juízo da Execução Penal (TJMT, Ap nº 133850/2017 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal - 26.9.2018).

Em razão do regime de pena ora fixado, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.”

(
sic.
Id. 9846974).

Sabe-se que para se alcançar o benefício do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, que prevê a minoração de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena imposta a traficante
,
o acusado deve preencher simultaneamente todos os requisitos do artigo 44, do CP, qual seja “
primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa
”
.

É bom observar que a redução objetivou suavizar a situação daqueles que por um desvio de conduta cometeram o delito pela primeira vez, ou seja do traficante ocasional, que não se dedica ao tráfico como profissão.

A respeito do tema, traçando comentários à Lei 11.343/2006,
verbis:

“Cuida-se de norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso.
Portanto, aquele que cometer o delito previsto no art. 33, caput ou §1º, se for primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme arts. 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda.
”
(Guilherme de Souza Nucci.
In
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, São Paulo:Revista dos Tribunais, 2006, p. 782).

Da análise do conjunto probatório, e a própria sentença proferida, verifica-se que a apelante não faz jus ao benefício, considerando que este responde a várias ações penais (Cód. 316330, pela prática, em tese, do delito capitaneado pelo art. 311, caput, do CP c/c art. 244-B, do ECA e Cód. 267522, pela prática, em tese, do delito capitaneado pelo art. 180, do CP, o que configura dedicação à atividade criminosa, não preenchendo portanto, os requisitos obrigatórios do artigo 44 do Código Penal.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SÚMULA N. 444/STJ. MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR E PRÁTICA DE NOVO DELITO EM GOZO DO BENEFÍCIO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não apreciada a controvérsia pelo Tribunal de origem, fica obstado, em princípio, o exame da matéria diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.

No entanto, configurada flagrante ilegalidade reconhecida de plano, é possível o afastamento do referido óbice para a concessão da ordem, ainda que de ofício.

2. No caso, o Magistrado sentenciante considerou desfavoráveis os antecedentes do paciente diante da existência de sentença condenatória proferida anteriormente, sem certeza quanto ao trânsito em julgado da condenação, em flagrante ofensa ao disposto no enunciado 444 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

3
. Por outro lado, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que "é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica à atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06"
(EREsp n. 1.431.091/SP, relator Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe de 1º/2/2017), de maneira que, havendo condenação anterior pelo delito de tráfico e tendo o ora agravante cometido novo delito quando estava em livramento condicional, não há flagrante ilegalidade decorrente da não aplicação da minorante contida no art. 33, §4º, da Lei n.

11.343/2006. 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 530.329/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019)”

“(...)

2. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, apesar de não poderem ser utilizados como fonte de desvalor no primeiro estágio dosimétrico, inquéritos policiais e ações penais em andamento justificam o afastamento da figura do tráfico privilegiado. Precedentes.

3. Modificar a decisão da instância ordinária, no ponto, dependeria do reexame de matéria fático-probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1360674/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)”

Logo, não há respaldo jurídico para a concessão do benefício pleiteado.

Quanto ao peido de afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da lei 11.343/2006, melhor sorte não lhe assiste, uma

vez que as provas colacionadas dão conta do envolvimento do menor Leonardo Sabino, nascido em 21-05-2001, tendo este, inclusive, afirmado perante a autoridade policial que havia acabado de chegar de viagem ao Paraguai onde foi “buscar maconha”. Veja-se:

“(...) na data de ontem estava na casa do Bruno Angelim, quando os policiais civis chegaram ao local; QUE, se encontravam na casa ainda as pessoas de Deivid, Bruno, Vanderson; QUE, Deivid conseguiu empreender fuga; QUE estava na casa de Bruno, pois chegou de viagem do Paraguai, tendo ido e voltado sozinho de ônibus, buscar maconha; QUE, chegando fui para a casa de Bruno e lá estava com a maconha; QUE a maconha me pertence e Bruno e os demais não sabiam da maconha; (...).
(Id. 29724983).

Embora não tenha sido colhido o depoimento de Leonardo Sabino em juízo, os depoimentos prestados pelos agentes policiais civis Marlon Francisco Almeida e Weverton Crispim dão conta de que Leonardo Sabino estava no local dos fatos juntamente com os demais acusados e que o menor, na tentativa de livrar seus comparsas assumiu a propriedade da droga apreendida.

Logo, sem razão a defesa.

Ante ao exposto, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Bruno Angelino Gomes e Vanderson dos Santos
, mantendo, na íntegra os demais termos da r. sentença.

Custas na forma da Lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020